Tribunal: STF
Processo: RE 134502
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  FUNCIONÁRIO. APOSENTADORIA.
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. DIREITO ADQUIRIDO.
         I. - Gratificação incorporada aos proventos,  por  força  de
lei. Sua extinção, por ter sido absorvida numa posterior majoração de
vencimentos e de proventos. Inexistência  de  direito  adquirido,  na
forma da jurisprudência do STF. Ressalva do ponto de vista pessoal do
relator em sentido contrario.
         II. - R.E. não conhecido.